Tribunal: TJSP
Processo: 1006427-31.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
r Estadual no 813/96 prevê a incorporação da gratificação à retribuição do servidor, na proporção de um décimo por ano de percepção, até o limite de dez décimos – sendo que o tribunal já decidiu em sede de resolução de demandas repetitivas que isto se aplica aos policiais com lotação na Assessoria da Polícia Militar do TJSP. IV. Dispositivo: Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1006427-31.2023.8.26.0053; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/06/2025; Data de Registro: 22/06/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/06/2025

Data de publicação:

22/06/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em Exame: Ação movida por Gilson Pereira de Aragão contra São Paulo Previdência – SPPREV e outro, visando a incorporação da Gratificação de Representação aos seus vencimentos, decorrente de serviços prestados na Assessoria da Polícia Militar do TJSP. Requer a apostilação do direito à incorporação,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em Exame: Ação movida por Gilson Pereira de Aragão contra São Paulo Previdência – SPPREV e outro, visando a incorporação da Gratificação de Representação aos seus vencimentos, decorrente de serviços prestados na Assessoria da Polícia Militar do TJSP. Requer a apostilação do direito à incorporação, recálculo dos vencimentos e reflexos no 13o salário, adicionais temporais, com pagamento dos valores vencidos e vincendos, respeitada a prescrição quinquenal. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a Gratificação de Representação pode ser incorporada aos vencimentos do autor, conforme previsto na legislação estadual aplicável. III. Razões de Decidir: A Lei Complementar Estadual no 813/96 prevê a incorporação da gratificação à retribuição do servidor, na proporção de um décimo por ano de percepção, até o limite de dez décimos – sendo que o tribunal já decidiu em sede de resolução de demandas repetitivas que isto se aplica aos policiais com lotação na Assessoria da Polícia Militar do TJSP. IV. Dispositivo: Recurso desprovido.